Tribunal: TJBA
Processo: 8041658-15.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8041658-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DAIANA SANTOS ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária remetida contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora municipal em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Gestão e ao Diretor-Geral de Previdência do Município de Salvador, em razão da demora excessiva na análise de processo administrativo de aposentadoria protocolado em 2019 e paralisado por mais de 17 meses, determinando a apreciação do requerimento administrativo e confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual no mandado de segurança após o cumprimento da decisão liminar com a análise e concessão da aposentadoria pela Administração Pública; e (ii) estabelecer se a superveniente satisfação da pretensão autoral acarreta a perda do objeto da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A impetrante demonstrou a excessiva demora administrativa na apreciação de seu pedido de aposentadoria, em afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo.

A Administração Pública analisou o processo administrativo e concedeu a aposentadoria da impetrante após o deferimento da medida liminar, por meio das Portarias nº 321/2021 e nº 324/2021.

O cumprimento da providência pleiteada no curso da demanda satisfaz integralmente a pretensão autoral e configura perda superveniente do objeto da ação mandamental, em razão da ausência de utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

A perda superveniente do objeto acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária provida.

Tese de julgamento
:

A análise e concessão administrativa do pedido formulado no mandado de segurança, ainda que em cumprimento de decisão liminar, configuram perda superveniente do objeto da ação.

A satisfação integral da pretensão autoral no curso do processo afasta o interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

A demora excessiva na apreciação de requerimento administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; CPC/2015, arts. 485, VI, e 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1037219-31.2024.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 13.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041658-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e MARIA JOSÉ PINHEIRO FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À REMESSA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .